Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA ENCERRADA. AUSÊNCIA DE RETORNO AO TRABALHO. FALTAS INJUSTIFICADAS. REMUNERAÇÃO INDEVIDA.
I. Não tem direito subjetivo à remuneração servidor público que não retorna ao trabalho depois de cessada a licença-médica, enquanto persistirem as faltas injustificadas, nos termos dos artigos 63, 65 e 115 Lei Complementar Distrital 840/2011.
II. A abertura de processo disciplinar não acarreta o afastamento do servidor público, a não ser quando aplicada, pela autoridade competente, a medida cautelar de afastamento preventivo, conforme estabelece o artigo 222 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
III. Apelação desprovida.